Tribunal: TJBA
Processo: 0002585-13.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002585-13.2013.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CICLO ENGENHARIA LTDA Advogado(s): LARA MONIQUE AZEVEDO SILVEIRA, CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA registrado(a) civilmente como CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA, THAYANE SOUSA ARAUJO LOURA APELADO: W. A. COMERCIO DE SUPRIMENTOS, SERVICOS DE LOCACAO E REPRESENTACOES LTDA Advogado(s):ALEKSANDRO LINCOLN CARDOSO LESSA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. RECONVENÇÃO. PROTESTO DE TÍTULOS. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. ÔNUS DA PROVA. PROVA DO PAGAMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, e procedente o pedido reconvencional, reconhecendo a legitimidade de cobrança decorrente do fornecimento de cestas básicas, com condenação ao pagamento do valor de R$ 97.500,00, acrescido de juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, diante da alegada omissão na análise do laudo pericial contábil e do parecer da assistente técnica; (ii) estabelecer se houve comprovação do pagamento das obrigações que originaram o protesto dos títulos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A quitação não se presume e deve ser comprovada por recibo ou documento idôneo, incumbindo ao devedor demonstrar o pagamento por se tratar de fato extintivo do direito do credor. 4.A credora comprova a origem e a existência do débito mediante notas fiscais, pedidos, conhecimentos de transporte assinados por prepostos e lista de entregas, corroborados por prova oral. 5.Uma vez demonstrada a origem da dívida, desloca-se para o devedor o ônus de provar o pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC. 6.A alegação de pagamento por empresa terceira, sem prova de imputação específica aos débitos controvertidos, não afasta a obrigação, diante da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas. 7.A impugnação genérica ao laudo pericial, desacompanhada de demonstração de erro metodológico ou prova técnica idônea, é insuficiente para infirmar as conclusões do expert judicial. 8.O juiz aprecia livremente a prova, desde que de forma motivada, não estando obrigado a rebater todos os argumentos das partes nem a reproduzir integralmente o laudo pericial. 9.A sentença examina o conjunto probatório de forma coerente, indicando as provas relevantes e justificando a conclusão adotada, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação. 10.Irregularidades formais na escrituração contábil, por si sós, não invalidam a prova quando corroboradas por outros elementos idôneos, especialmente prova documental e testemunhal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11.Recurso desprovido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0002585-13.2013.8.05.0274, oriundos do MM. Juízo da 5ª Vara da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo, como Apelante, CICLO ENGENHARIA LTDA., e, como Apelada, W. A. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER A APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ____de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA